Tribunal: TJDFT
Processo: 0753643-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753643-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR ROCHA MESQUITA, TECH LAR COBERTURAS INTELIGENTES LTDA AGRAVADO: VEMAX COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VICTOR ROCHA MESQUITA e TECH LAR COBERTURAS INTELIGENTES LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0730986-91.2018.8.07.0001, no qual contende com VEMAX COMERCIAL LTDA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 255026395): “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado nos autos do cumprimento de sentença promovido por VEMAX COMERCIAL LTDA em face de VR ENGENHARIA E COBERTURAS LTDA – ME, com pedido de inclusão da empresa TECH LAR COBERTURAS INTELIGENTES LTDA e de seu sócio, VICTOR ROCHA MESQUITA, no polo passivo da execução. A parte requerente sustenta, no id. 184360716, que, após o encerramento irregular das atividades da empresa executada, os mesmos sócios constituíram nova pessoa jurídica, TECH LAR, com o mesmo objeto social, estrutura física, clientela e atuação comercial, a caracterizar sucessão empresarial fraudulenta, desvio de finalidade e confusão patrimonial. A parte impugnante, por sua vez, nega, no id. 229489562, a existência de sucessão, a alegar que a TECH LAR atua apenas como revendedora de produtos e que não há identidade entre as empresas, tampouco, confusão patrimonial. Resposta à impugnação sob o id. 232100560. Instadas a especificarem provas, os demandados requereram a produção de prova pericial e testemunhal. É o relatório. DECIDO De início, INDEFIRO o pedido de produção de prova pericial e testemunhal formulado pelos impugnantes, por entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do incidente, a ser desnecessária a extensão da dilação probatória. Trata-se de questão de cunho eminentemente técnico - jurídico que pode ser solucionada à luz dos elementos documentais carreados ao feito. Examino as objeções processuais. A alegação de inadequação da via eleita não merece acolhida. O incidente foi corretamente instaurado nos termos dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, conforme reconhecido em decisão anterior (id. 187952619). A pretensão da parte impugnante, nesse ponto, revela-se infundada. Quanto à preliminar de coisa julgada, melhor sorte não lhe assiste. A decisão anteriormente proferida versava sobre pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa VR ENGENHARIA (id. 97472629), de forma que não teria sido objeto de apreciação a sucessão empresarial envolvendo a TECH LAR. Trata-se, portanto, de matéria nova, não abrangida pela coisa julgada material. Superadas as objeções processuais, passo ao exame do mérito do presente incidente. A análise dos documentos acostados aos autos revela que: I - a empresa VR ENGENHARIA encontra-se com situação cadastral inapta desde 22/10/2020, por omissão de declarações, sem bens penhoráveis ou ativos financeiros identificados (id. 229489583); II - a empresa TECH LAR foi constituída em 23/05/2017, com objeto social idêntico ao da empresa executada, a incluir fabricação e comercialização de coberturas metálicas, retráteis, em madeira e policarbonato, além de toldos e estruturas, conforme se verifica nos ids. 184360719, 229402051, 199759399 e 169085985); III - o sócio VICTOR ROCHA MESQUITA figura como sócio da VR ENGENHARIA e como único sócio e administrador da TECH LAR, conforme documentos de ids. 229489582 e 229489575, respectivamente; IV - ambas as empresas estão localizadas no mesmo setor habitacional, em Brasília – DF, com proximidade física entre os endereços (ids. 199759399 e 184360719); V - há histórico de encerramento irregular de outras empresas do mesmo núcleo familiar, como a empresa Analisys Comércio e Indústria de Equipamentos para Refrigeração e Funilaria Ltda, também inativa por omissão de declarações, cujo titular é o mesmo sócio da VR ENGENHARIA (ids. 251237885 e 229489582). Tais elementos demonstram, de forma suficiente, a existência de sucessão empresarial irregular, com encerramento de uma empresa e continuidade das atividades por outra, sob a mesma direção e com o mesmo objeto social, a evidenciar desvio de finalidade e confusão patrimonial. Nos termos da jurisprudência do e. TJDFT: “Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO POR SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão em que, nos autos de cumprimento de sentença, foi indeferido o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de indeferimento liminar do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desconsideração da personalidade jurídica por sucessão empresarial irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo excepcional criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores, permitindo-se, por meio da aplicação do instituto da desconsideração, a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. 4. Nos termos do artigo 134, caput e §4o do Código de Processo Civil, “o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial” e “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”. 5. Demonstrados minimamente os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica, não há possibilidade de indeferimento liminar da instauração do incidente. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece “a possibilidade de acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando há demonstração concreta e específica nos autos da prática objetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial - neste caso, decorrente de sucessão empresarial irregular com o objetivo de fraudar credores.” (AgInt no AREsp n. 2.797.586/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025.) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de Julgamento: " Demonstrados minimamente os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica, não há possibilidade de indeferimento liminar da instauração do incidente. É possível a desconsideração da personalidade jurídica baseada na sucessão empresarial irregular". Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 133 e 134. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.797.586/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025; TJDFT, Acórdão 1938544, 07195494620248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJE: 12/11/2024; TJDFT, Acórdão 1345180, 07037064620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021; TJDFT, Acórdão 1305092, 07109765820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020; TJDFT, Acórdão 1300323, 07244319020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020; TJDFT, Acórdão 1195747, 07099981820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019; TJDFT, Acórdão 1191780, 07069184620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019.” (Acórdão 2056114, 0728670-64.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025.) (Realce oportuno). “DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. UTILIZAÇÃO DO MESMO ENDEREÇO E RAMO DE ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir empresa no polo passivo da execução movida contra sociedade empresária originalmente executada, com fundamento em sucessão empresarial irregular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os elementos caracterizadores de sucessão empresarial irregular a justificar o redirecionamento da execução e a inclusão da empresa agravante no polo passivo, com fundamento na desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sucessão empresarial pode ser reconhecida mesmo na ausência de prova formal de transferência de bens ou vínculo societário, quando demonstrada a continuidade da atividade econômica, manutenção do mesmo endereço e identidade do objeto social. 4. A exploração do mesmo ramo de comércio varejista de autopeças e serviços de mecânica por ambas as empresas, no mesmo endereço físico, com manutenção da placa da empresa sucedida, configura forte indício de prosseguimento dissimulado da atividade empresarial. 5. A ausência de prova robusta por parte da empresa agravante para afastar os indícios objetivos de sucessão reforça a presunção de continuidade da atividade com intuito de blindagem patrimonial. 6. O art. 1.146 do Código Civil respalda a responsabilização solidária da empresa adquirente pelo passivo da sucedida, especialmente diante de elementos objetivos que indiquem a existência de sucessão irregular. 7. Precedentes desta Corte e do STJ firmam entendimento no sentido de que a coincidência de endereço, ramo de atividade e uso de infraestrutura da sucedida é suficiente para presumir a sucessão empresarial, ainda que não haja identidade entre os sócios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A sucessão empresarial pode ser presumida com base em elementos objetivos como identidade de objeto social, manutenção do mesmo endereço e continuidade da atividade econômica. 2. A ausência de vínculo societário formal não afasta a caracterização da sucessão irregular quando presentes indícios suficientes de continuidade empresarial. 3. É cabível a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da execução e a desconsideração da personalidade jurídica quando evidenciada a intenção de fraudar credores e ocultar patrimônio. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50 e 1.146; CPC, arts. 133 a 135, 373, I, e 797. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0701648-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe 30.04.2025; AI 0750354-16.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 19.04.2024; AI 0745392-47.2023.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJe 20.03.2024; AI 0705806-76.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 02.07.2018; AI 0713076-91.2018.8.07.0020, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 15.09.2021; AC 0000352-42.2017.8.07.0017, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 05.03.2018.” (Acórdão 2046509, 0724278-81.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) (Destaques acrescidos aos textos originais). Evidencia-se, do cotejo fático - jurídico pontos de intersecção entre as empresas, no que tange à constituição e sócios, a evidenciar a propagação de estruturas empresariais que orbitam acerca do mesmo grupo econômico, o que revela a plausibilidade jurídica do intento formulado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no artigo 50 do Código Civil e artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade - executada para alcançar, até o limite da dívida, o patrimônio do sócio VICTOR ROCHA MESQUITA (CPF: 043.914.261-02) e da empresa TECH LAR COBERTURAS INTELIGENTES LTDA - EPP (CNPJ: 27.793.069/0001-76), em face da sucessão empresarial irregular verificada e inserção no mesmo grupo econômico, como antes salientado. Incluam-se no polo passivo. Preclusa, intime-se a exequente para apresentar planilha atualizada da dívida, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 5 dias” Em seu recurso, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, especialmente no que tange à inclusão dos agravantes no polo passivo da execução, bem como impedir a prática de quaisquer atos constritivos enquanto pendente o julgamento deste recurso. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, a fim de reformar integralmente a decisão recorrida, afastando-se os fundamentos que reconheceram sucessão empresarial irregular, desvio de finalidade ou confusão patrimonial; seja julgar improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mantendo-se a autonomia patrimonial da pessoa jurídica Sustenta estar presente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave, de difícil reparação, decorrente da inclusão indevida dos agravantes no polo passivo e da iminência de medidas constritivas, como bloqueios via SISBAJUD e restrições RENAJUD. Argumenta inexistir sucessão empresarial, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ressaltando que as empresas possuem objetos sociais distintos, estruturas independentes e não compartilham bens, contratos ou clientela. Afirma ter a decisão agravada se baseado em meros indícios, sem prova robusta exigida pelo art. 50 do Código Civil, e que há precedentes do TJDFT afastando desconsideração da personalidade jurídica em hipóteses semelhantes. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 79145172.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos da origem se referem a incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado nos autos do cumprimento de sentença promovido por VEMAX COMERCIAL LTDA em face de VR ENGENHARIA E COBERTURAS LTDA – ME, com pedido de inclusão da empresa TECH LAR COBERTURAS INTELIGENTES LTDA e de seu sócio, VICTOR ROCHA MESQUITA, no polo passivo da execução. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se consagra na possibilidade de se ignorar a autonomia da personalidade da pessoa jurídica sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída. Situação que permite ao credor da obrigação assumida pela pessoa jurídica de alcançar o patrimônio particular dos sócios que a integram para a satisfação de seu crédito. Ou seja, o instituto tem por pressuposto basicamente coibir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica no intuito de prejudicar direitos de terceiros. A esse respeito, o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que ser possível, episodicamente, a retirada do manto protetor da personalidade, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social “com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”. A confusão patrimonial, de sua vez, se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios, representando “atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. Assim, nos termos do art. 50 do CC, em razão da excepcionalidade da medida, o aludido incidente somente deve ser instaurado caso evidenciados os pressupostos legais específicos, veja-se: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. No caso dos autos, evidencia-se que a empresa VR ENGENHARIA se encontra com situação cadastral inapta desde 22/10/2020, por omissão de declarações, sem bens penhoráveis ou ativos financeiros identificados (id. 229489583); a empresa TECH LAR foi constituída em 23/05/2017, com objeto social idêntico ao da empresa executada, a incluir fabricação e comercialização de coberturas metálicas, retráteis, em madeira e policarbonato, além de toldos e estruturas, conforme se verifica nos ids. 184360719, 229402051, 199759399 e 169085985); o sócio VICTOR ROCHA MESQUITA figura como sócio da VR ENGENHARIA e como único sócio e administrador da TECH LAR, conforme documentos de ids. 229489582 e 229489575, respectivamente; ambas as empresas estão localizadas no mesmo setor habitacional, em Brasília – DF, com proximidade física entre os endereços (ids. 199759399 e 184360719); há histórico de encerramento irregular de outras empresas do mesmo núcleo familiar, como a empresa Analisys Comércio e Indústria de Equipamentos para Refrigeração e Funilaria Ltda, também inativa por omissão de declarações, cujo titular é o mesmo sócio da VR ENGENHARIA (ids. 251237885 e 229489582). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhece “a possibilidade de acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando há demonstração concreta e específica nos autos da prática objetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial - neste caso, decorrente de sucessão empresarial irregular com o objetivo de fraudar credores.” (AgInt no AREsp n. 2.797.586/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025.) No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, rejeitou a impugnação à penhora e determinou o levantamento dos valores bloqueados de suas contas bancárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, com base na existência de confusão patrimonial e sucessão empresarial irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil de 2002. 4. Constatou-se que a empresa agravante passou a funcionar no mesmo endereço da executada originária, com o mesmo objeto social, atividade empresarial e administrador comum, evidenciando a confusão patrimonial. 5. O valor bloqueado, embora ínfimo, não se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC/2015, por não estar comprovado que se trata de conta poupança. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando demonstrada confusão patrimonial e sucessão empresarial irregular entre empresas com identidade de endereço, atividade e administração. 2. A alegação de ínfimo valor bloqueado não configura, por si só, hipótese de impenhorabilidade.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil/2002, art. 50; CPC/2015, art. 833, inc. X. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2026749, 0718871-94.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025. (Acórdão 2063394, 0727274-52.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.) Evidencia-se a existência de sucessão empresarial irregular, com encerramento de uma empresa e continuidade das atividades por outra, sob a mesma direção e com o mesmo objeto social, a evidenciar desvio de finalidade e confusão patrimonial. Dessa forma, é devida a manutenção da decisão agravada a qual determinou a desconsideração da personalidade jurídica baseada na sucessão empresarial irregular. Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2025 18:56:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador